Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-94.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE DURAÇÃO NÃO DEFINIDO PELA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas penas dos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal, e artigo 21, da LCP, c/c art. 5o da Lei n.o 11.340/06, e fixou a pena definitiva em 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção (para o crime de ameaça), 1 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção (para o delito de violação de domicílio) e 21 (vinte e um) dias de prisão simples (para a contravenção penal), em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos permite a condenação do acusado pela prática dos delitos descritos na denúncia, e, subsidiariamente; (2) verificar se o processo de individualização da pena observou as circunstâncias do caso concreto e aplicou o entendimento jurisprudencial que prevalece neste eg. Tribunal; (3) aferir se a suspensão condicional da pena deve ser concedida ao apelante; e, (4) analisar a legalidade da determinação de manutenção das medidas protetivas até 31/12/2026.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos.

4. Se a vítima apresentou um depoimento firme, coerente e condizente com os fatos apurados, descrevendo com riqueza de detalhes as agressões físicas e verbais sofridas, as reiteradas ameaças feitas pelo acusado, além dos momentos em que ele invadiu ou tentou invadir a residência onde ela se encontrava com os filhos e demais familiares e o depoimento foi confirmado pelas demais testemunhas, não há insuficiência de prova.

5. A prática de atos de violência na presença da mãe da vítima e de outros membros de sua família é situação que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. Não há se falar em excesso na manutenção das medidas protetivas de urgência enquanto subsistir a situação de risco à mulher, uma vez que tais medidas não estão condicionadas a prazo determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.